Tribunal: TJPA
Processo: 0814593-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814593-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: EDNA DE DEUS ANDRADE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que, ao receber a inicial da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, determinou a emenda da petição quanto ao polo passivo, mas deixou de apreciar o pedido de imissão provisória na posse do imóvel de propriedade da agravada Edna de Deus Andrade Castro. A empresa recorrente sustentou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida urgente, visando à implantação de Linha de Transmissão 138KV - Canaã dos Carajás - AVB Mineração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para autorizar a imissão provisória na posse do imóvel para fins de constituição de servidão administrativa, ainda que pendente a análise do mérito da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Constituição de Servidão Administrativa segue o rito da desapropriação por utilidade pública, nos termos do art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

O art. 15 do mesmo diploma legal autoriza a imissão provisória na posse desde que haja: (i) declaração de urgência; (ii) declaração de utilidade pública; e (iii) depósito prévio da indenização.

A Resolução Autorizativa ANEEL nº 13.828/2023 declarou a utilidade pública do imóvel, atendendo ao primeiro requisito.

A urgência foi devidamente fundamentada na necessidade de expansão da rede elétrica para atender a interesse público, sendo suficiente a sua demonstração por meio de justificativa técnica e institucional.

O depósito judicial do valor de R$ 4.047,41, apurado em laudo técnico, comprova a observância do requisito da prévia indenização.

A decisão monocrática que deferiu a tutela recursal encontra respaldo na legislação e jurisprudência consolidada, não cabendo ao juízo de primeiro grau omitir-se quanto ao exame da medida de urgência.

A instrução processual principal segue em curso, com nomeação de perito judicial para apuração do valor definitivo da indenização, sem prejuízo à imissão provisória, que visa garantir a continuidade de obras de interesse coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse para fins de servidão administrativa pode ser concedida quando demonstrados a urgência, a declaração de utilidade pública e o depósito prévio da indenização.

A omissão judicial na análise de pedido de medida urgente configura indeferimento tácito e autoriza o controle por instância superior.

A concessão da imissão provisória visa garantir a continuidade de obras de interesse público e não impede a posterior apuração da justa indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, jurisprudência consolidada sobre imissão provisória em servidão administrativa (referência genérica, sem citação nominal de precedentes).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA.

A referida decisão, ao receber a petição inicial da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, determinou a emenda à inicial para regularização do polo passivo, contudo, omitiu-se em analisar o pedido liminar de imissão provisória na posse do imóvel de propriedade da Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a postura do juízo de primeira instância equivale a um indeferimento tácito da tutela de urgência, o que autoriza a interposição do presente recurso, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Argumenta que preencheu todos os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 3.365/41 para a concessão da medida, quais sejam: (i) a alegação de urgência, justificada pela necessidade de expansão da rede de energia elétrica para atendimento da população; (ii) a declaração de utilidade pública do imóvel, formalizada pela Resolução Autorizativa nº 13.828/2023 da ANEEL; e (iii) o depósito prévio do valor da indenização, calculado em laudo técnico, no montante de R$ 4.047,41.

Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo ao recurso para que seja deferida, de imediato, a imissão provisória na posse do imóvel, viabilizando a construção da Linha de Transmissão 138KV - Canaã dos Carajás - AVB Mineração.

Por meio de decisão monocrática (ID 16349724), esta Relatoria deferiu a tutela recursal de urgência para determinar ao juízo de origem a expedição do mandado de imissão de posse em favor da Agravante.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 19256534).

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a causa não envolve interesse público ou social que justifique sua atuação.

Consta que a tutela recursal foi devidamente cumprida na origem, com a expedição e cumprimento do mandado de imissão provisória na posse , encontrando-se o processo principal, atualmente, em fase de instrução, aguardando a realização de perícia técnica para a fixação do valor definitivo da indenização.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática desta Relatoria que, ao antecipar os efeitos da tutela recursal, determinou a imissão provisória da Agravante na posse do imóvel descrito na inicial, para fins de constituição de servidão administrativa.

A Ação de Constituição de Servidão Administrativa, por força do art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, segue o rito procedimental da desapropriação por utilidade pública. O art. 15 do referido diploma legal autoriza a imissão provisória na posse, desde que o expropriante declare urgência e efetue o depósito prévio da quantia indenizatória.

Conforme jurisprudência pacífica, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, a imissão provisória na posse de imóvel objeto de servidão administrativa é medida que se impõe quando o poder público ou seu concessionário demonstra o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a declaração de utilidade pública, a alegação de urgência e o depósito de valor apurado em avaliação prévia.

No caso concreto, a Agravante logrou êxito em demonstrar o cumprimento de todas as exigências. A utilidade pública da área foi devidamente declarada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa nº 13.828, de 14 de março de 2023.

A urgência para a execução das obras é inequívoca e decorre da própria natureza do serviço público de distribuição de energia elétrica, essencial à coletividade e ao desenvolvimento socioeconômico da região, visando à expansão e melhoria do sistema elétrico para atender à população dos municípios de Canaã dos Carajás e Água Azul do Norte. A alegação de urgência, para os fins do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, prescinde de comprovação exaustiva, bastando a sua declaração fundamentada no interesse público subjacente.

Por fim, a Agravante efetuou o depósito judicial do valor de R$ 4.047,41 (quatro mil, quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), apurado em laudo técnico de avaliação prévia, garantindo, assim, o requisito da prévia indenização, ainda que em caráter provisório.

Com efeito, a tutela recursal deferida já foi devidamente cumprida, conforme noticiado nos autos de origem , o que permitiu o prosseguimento das obras de interesse público, sem prejuízo da apuração da justa e definitiva indenização, que é o objeto da fase instrutória atualmente em curso, com a nomeação de perito judicial para a elaboração de laudo técnico isento.

Ressalta-se que a discussão acerca do valor justo e definitivo da indenização constitui o mérito da ação principal, a ser dirimida após a devida instrução processual, notadamente com a realização de perícia judicial, não se configurando como óbice à concessão da imissão provisória na posse, que visa, justamente, a não postergar a execução de obras de interesse público.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, a concessão da imissão provisória na posse é medida imperativa, não se tratando de mera faculdade do julgador, mas de um dever. A omissão do juízo de primeira instância em apreciar o pedido liminar, de fato, acarretou gravame à Agravante e ao interesse público, justificando a intervenção desta instância revisora.

A decisão monocrática proferida por esta relatoria, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à legislação e à jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar integralmente a decisão monocrática de ID 16349724, que deferiu a tutela recursal de urgência, garantindo à Agravante a imissão provisória na posse do imóvel objeto da lide, nos termos e para os fins descritos na petição inicial da ação de origem.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025